Tribunal: CARF
Processo: 10711.724251/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/07/2009
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE NO AUTO DE INFRAÇÃO.
Presente os requisitos fundamentais do Auto de Infração expostos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, não sendo o ato ou termo lavrado por pessoa incompetente ou o despacho/decisão proferido por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, não há nulidade do Auto de Infração.
MULTA. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO. DESCONSOLIDAÇÃO. MULTA POR INFORMAÇÃO NÃO PRESTADA.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37, de 1966, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecido pela RFB, nos termos da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades inflingidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.724251/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.581 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/07/2009
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE NO
AUTO DE INFRAÇÃO.
Presente os requisitos fundamentais do Auto de Infração expostos no art. 10 do
Decreto no 70.235/72, não sendo o ato ou termo lavrado por pessoa
incompetente ou o despacho/decisão proferido por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não há nulidade do Auto de Infração.
MULTA.
DEIXAR
DE
PRESTAR
INFORMAÇÃO
NO
PRAZO
ESTABELECIDO. DESCONSOLIDAÇÃO. MULTA POR INFORMAÇÃO
NÃO PRESTADA.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966,
é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecido pela RFB, nos termos da Instrução Normativa
RFB no 800/2007.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades inflingidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta
de diligência suscitada pela Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz. Vencidas as
Conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne e Thais de Laurentiis Galkowicz. No mérito, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.724251/2012-62
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.581 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724251/2012-62

Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz,
Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).

Relatório
Traz-se a exame Auto de Infração de lançamento de multa pelo descumprimento
da obrigação de prestar informação sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na
forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, punível nos termos do art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003.
O Auditor-Fiscal, em seu Relatório, verificou que as informações relativas à
desconsolidação da carga transportada foram prestadas em tempo inferior às quarenta e oito
horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico,
conforme previsto no art. 22 da IN RFB no 800/2008.
Conforme se extrai dos autos, foi realizado o lançamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), relativa ao atraso na prestação da informação de desconsolidação
relativa ao Conhecimento Agregado (HBL) no 130.905.091.096.850, registrado no sistema de
controle às 16:29:06 do dia 29/07/2009, tendo a embarcação atracado às 07:58:00 do dia
29/07/2009.
Ciente da pretensão fiscal, o contribuinte apresentou Impugnação à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento – SP que, por unanimidade, entendeu pela sua improcedência,
nos termos da ementa que segue:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 29/07/2009
NORMA EM PLENO VIGOR. AFASTAMENTO POR CONTA DO PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais, sendo-lhe vedado
afastar a aplicação de norma em pleno vigor a pretexto de suposta ofensa ao princípio
da razoabilidade.
Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 29/07/2009
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCLA
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.581 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724251/2012-62

Em conformidade com o disposto no Ato Declaratório Executivo Corep n° 3. de
28/3/2008 (DOU 1/4/2008). a prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação
ou carga transportada é punida com multa específica que. em regra, é aplicável em
relação a cada escala, manifesto, conhecimento ou item incluído ou retificado após o
prazo para prestar a devida informação, independente da quantidade de campos
alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Inconformada com a decisão do colegiado de primeira instância, apresentou
Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese:
a) Nulidade – Vício Formal – A descrição do fato que ensejou a aplicação da
multa não foi realizada de forma clara e completa;
b) Inexistência da Infração – Não deixou de apresentar a informação e não houve
dano ao erário;
c) Solução de Consulta Cosit Interna Cosit no 8/2008 definiu que a multa deverá
ser aplicada uma única vez por veículo;
d) Aplicação do instituto da Denúncia Espontânea;

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O Recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Reiterando o já exposto em relatório, o Auto de Infração em julgamento decorreu
da aplicação de penalidade prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66, por deixar de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre operações que execute, na
forma e no prazo previstos pela Receita Federal do Brasil.
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.581 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724251/2012-62

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e”
A Instrução Normativa RFB no 800/2007, por sua vez, cuidou de estabelecer o
prazo referido no comando legal, conforme se extrai do artigos 22:
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
III – as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino de conhecimento genérico.”
Como se extrai dos autos, o agente de carga, ora recorrente, prestou a informação
referente a desconsolidação do Conhecimento Eletrônico após o prazo previsto no art. 22 da
Instrução Normativa RFB no 800/2007, de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de
destino do conhecimento genérico.
Verificado o descumprimento do prazo estipulado pela RFB, o Auditor-Fiscal
realizou o lançamento da multa prevista no já citado art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Em sua defesa, a recorrente inicia alegando a nulidade do Auto de Infração em
virtude da descrição do fato que ensejou o lançamento da multa não estar claro.
Sem maiores delongas, a alegação é facilmente refutada. Em simples consultas ao
Auto de Infração percebe-se claramente a descrição do fato gerador do lançamento da multa, a
apresentação intempestiva da informação relativa à desconsolidação da carga.
O Auditor-Fiscal, ao longo de 12 folhas, cuidou de descrever detalhadamente os
fatos que ensejaram a autuação, identificando inclusive a Embarcação utilizada, Escala,
Manifesto, Conhecimento Genérico, Conhecimento Agregado e os horários de atracação e do
registro das informações pelo agente de carga.
Este Conselho há muito destaca que a nulidade do lançamento deve ser declarada
nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Inclusive, o mesmo Decreto destaca em seu art. 10 os dispositivos essenciais à
lavratura do Auto de Infração:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.581 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724251/2012-62

III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
Nesse contexto, verifica-se que a descrição dos fatos consta no tópico “Dos Fatos”
do Auto de Infração (fls. 11 e seguintes), não havendo inclusive que se falar em prejuízo ao
direito de defesa da recorrente, sendo descabida a argumentação referente à nulidade processual.
O recurso traz ainda como motivo de nulidade, a inclusão de outros artigos do
Decreto no 6.759/09, relacionados a controles de sobressalentes e provisão de bordo,
identificação dos volumes de passageiros, etc.
Em suas palavras, “temas que em nada se relacionam com o objeto do presente
auto de infração”.
Com efeito, a inclusão no Auto de Infração de outros artigos relacionados às
normas gerais do controle aduaneiro, não diretamente ligados à conduta, não vicia o ato
administrativo, especialmente em virtude dos fatos e fundamentos constarem especificamente
descritos nos autos.
A prova da precisa descrição dos fatos e da inexistência de prejuízo ao direito de
defesa é que o próprio contribuinte foi capaz de identificar que os dispositivos citados relativos
às normas gerais não se relacionam diretamente à conduta penalizada, portanto, também aqui não
há que se falar em nulidade do ato administrativo.
A recorrente segue sua defesa alegando a possibilidade de utilização do
entendimento da Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 2008, quando a Receita Federal
entendeu pela aplicação de uma única multa por veículo transportador nos casos de prestação de
informações relativas aos dados de embarque na exportação.
Segundo a Solução de Consulta Interna (SCI) no 8 – Cosit, de 14/2/2008, o
transportador que deixou de informar os dados de embarque de uma Declaração de Exportação e
o que deixou de informar os dados de embarque de todas as declarações de exportação,
cometeram a mesma infração:
“16. Restaria, assim, a dúvida se a cada informação não prestada, sobre cada uma das
declarações de exportação, geraria uma multa de R$ 5.000,00 ou se a multa seria pelo
descumprimento de obrigação acessória de deixar o transportador de informar os dados
sobre a carga, como um todo, transportada. Ora, o transportador que deixou de informar
os dados de embarque de uma declaração de exportação e o que deixou de informar os
dados de embarque sobre todas as declarações de exportação cometeram a mesma
infração, ou seja, deixaram de cumprir a obrigação acessória de informar os dados de
embarque. Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma única vez por veículo
transportador, pela omissão de não prestar as informações exigidas na forma e no prazo
estipulado.
Conclusão
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.581 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724251/2012-62

17. Em face do exposto, conclui-se que:
[...]
c) Deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$ 5.000,00, uma vez que
ocorre o descumprimento da obrigação acessória de informar os dados de embarque, no
Siscomex, não sendo determinante a quantidade de dados não informados.”
O colegiado a quo, por outro lado, destacou de maneira precisa a inaplicabilidade
do entendimento voltado aos dados de embarque de exportação para um caso de importação,
especialmente diante das particularidades observadas em cada situação específica, conforme se
extrai da fl. 202:
“Todavia, esse entendimento não é aplicável ao caso sob exame. De início cabe
esclarecer que as informações cujos atrasos na prestação deram ensejo ao lançamento
são referentes a importação de mercadorias, enquanto a citada decisão soluciona
consulta relativa à exportação. Cada um desses tipos de operações envolve
peculiaridades próprias, especialmente no tocante ao controle administrativo, as quais se
refletem na legislação regente e não podem ser desprezadas. Observa-se ainda que, um
conhecimento eletrônico (CE) de exportação geralmente abrange várias Declarações de
Despacho de Exportação (DDEs).
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). [...]”
Em que pese a discussão relativa a uma Solução de Consulta de 2008, voltada
para a exportação, a Receita Federal, posteriormente, em 2016, cuidou de solucionar outra
Consulta Interna, desta vez específica para a importação de mercadorias.
A Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 2016, foi clara ao destacar que a
multa estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66 é aplicável para cada informação
não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800/2007.
Para melhor entendimento, faz-se necessário uma análise do contexto da Consulta
realizada:
A Coordenação Geral de Administração Aduaneira (Coana), pretendendo a
uniformização da aplicação da penalidade pelo atraso na prestação das informações, faz as
seguintes considerações:
“SCI Cosit no 2/2016:
Outra situação que a presente Consulta objetiva interpretar, e que até o presente
momento é entendido de diferentes formas pelas unidades da RFB, é a forma de se
aplicar a penalidade. Atualmente, alguns autos de infração são lavrados com o valor
de R$5.000,00 para cada inclusão de informação fora do prazo, seja ela um CE,
uma vinculação de manifesto a escala ou até mesmo uma NCM em um
determinado CE já informado. Outras unidades interpretam que a multa de
R$5.000,00 é cabível por solicitação feita, tendo ela apenas uma nova informação
ou várias.
No entendimento da Coana, a penalidade de multa deverá ser aplicada por informação
que tenha deixado de ser apresentada na forma e no prazo, definindo em seguida o
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.581 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724251/2012-62

conceito de informação para cada um dos sujeitos passivos, para efeitos de aplicação da
multa. Argumenta-se que o texto do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966,
alíneas "e" e "f, estabelece que "aplicam-se ainda as seguintes multas, de R$5.000,00,
por deixar de prestar informação (...)". O fato gerador da multa é o não prestar a
informação na forma e no prazo, e não solicitar inclusão de informação fora do prazo. A
diferença é tênue, mas parece bastante suficiente para estabelecer que a multa é cabível
por informação não prestada na forma e no prazo, e não por solicitação de inclusão de
informação fora do prazo.
Combinado a isso, a IN RFB n° 800, de 2007, lista e detalha todas as informações a
serem prestadas à RFB pelos intervenientes, sejam elas referentes ao veiculo, à sua
operação ou à carga que transporta. Sendo assim, concluiu-se que a multa é aplicável
para cada informação prestada em desacordo com a forma ou o prazo estabelecido na IN
RFB no 800, de 2007, e que a IN também define, explicitamente quais são as
informações exigíveis dos intervenientes que. caso não prestadas, ensejariam a
aplicação da sanção.
A solução proposta pela consulente encontra-se transcrita a seguir:
No entendimento dessa Coordenação, deverá ser aplicada a penalidade de multa
por informação que tenha deixado de ser apresentada na forma e no prazo
estabelecidos, tomando por conceito de informação para cada um dos sujeitos
passivos aqueles constantes da IN RFB n° 800, de 2007. Isso, pois, a citada
Instrução Normativa lista e detalha todas aquelas informações que deverão ser
prestadas à RFB por parte dos intervenientes, independentemente delas se
referirem aos veículos envolvidos na operação, à própria operação em si ou à carga
transportada.”
(destacou-se)
A Cosit, em suas conclusões, acaba por corroborar o entendimento da Coana,
destacando que a multa deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de
apresentar na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
A Instrução Normativa RFB no 800/2007, elencou expressamente quais são as
informações que devem ser prestadas por cada interveniente, seja ela relativa ao veículo, à carga
ou às operações executadas.
Quanto às informações relativas às cargas, objeto deste processo, a IN destacou,
entre outras a informação relativa à desconsolidação, que consiste na identificação do CE como
genérico, pela informação da quantidade de seus conhecimentos agregados e a inclusão de todos
os seus conhecimentos eletrônicos agregados:
“Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I – a informação do manifesto eletrônico;
II – a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III – a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV – a informação da desconsolidação;
V – a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga;
e
VI – a transferência de CE entre manifestos.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.581 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724251/2012-62

[...]
Da informação da Desconsolidação da Carga
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I – a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II – a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Da interpretação conjunta da Solução de Consulta Cosit no 2/2016 e da IN RFB no
800/2007, identificando a abrangência de cada informação a ser prestada, percebe-se que a
obrigação do agente de carga é a “informação da desconsolidação”, independente da quantidade
de conhecimentos filhotes a serem informados.
Se o agente insere no Siscomex um ou mais conhecimentos filhotes a destempo,
deixou de informar a desconsolidação tempestivamente. Cabe observar que a Instrução
Normativa, ao descrever a informação da desconsolidação, destaca a “inclusão de todos os seus
conhecimentos eletrônicos agregados”, portanto, o que define a aplicação da multa é a “não
informação de todos”, assim, independente da quantidade de conhecimentos agregados não
informados no prazo, a multa deverá ser aplicada uma única vez.
Vale aqui ressaltar a concordância deste Conselheiro com parte da decisão de
primeira instância que afirma o descabimento da aplicação da SCI Cosit no 8/2008. De fato, cada
situação deve ser vista de acordo com suas particularidades, não sendo um entendimento
aplicado à exportação automaticamente válido para as importações, especialmente diante das
diferenças práticas e legais impostas.
Prova disso, não há que ser aqui aplicado o entendimento de uma multa “por
viagem”(por veículo), mas sim, uma multa “por desconsolidação” não informada, conforme já
explicado anteriormente.
Dessa forma, não há inclusive que se falar em interpretação da lei de forma mais
favorável ao acusado, visto que não há dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais
do fato ou dos seus efeitos.
Apesar da conclusão que ora se explica ser diversa da que expressou o colegiado
de primeira instância, não há que ser modificado o lançamento efetuado, como se passa a
explicar.
A recorrente, ao trazer argumento de múltipla penalização pelo mesmo fato, deve
carrear aos autos documentação que comprove suas alegações. Não basta expor o seu
entendimento, defender que a multa já foi objeto de outros processos administrativos, e não
juntar qualquer documento que faça prova nesse sentido.
Esse colegiado por diversas vezes já apreciou este mesmo argumento em
processos do mesmo recorrente, tendo concluído pela impossibilidade de exoneração da multa
lançada por falta de prova, como se observa no precedente abaixo:
“Acórdão no 3302-003.395
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.581 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724251/2012-62

Sessão de 29 de setembro de 2016
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/10/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INOBSERVÂNCIA AO PRAZO ESTABELECIDO
PREVISTO EM NORMA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
É obrigação do contribuinte prestar informações sobre a desconsolidação de carga
dentro dos prazos previstos no artigo 22 c/c o artigo 50 da IN SRF n° 800/2007, sob
pena de sujeitar-se à aplicação da multa prevista no artigo 107, inciso I, IV, alínea "e",
do Decreto-Lei n° 37/66.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido
[...]
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, fato é que não houve
comprovação da existência de duplicidade de cobrança por parte da fiscalização,
tampouco argumentos capazes de infirmar o lançamento fiscal ou contradizer os
argumentos utilizados pela turma de origem que afirmou " que as multas aplicadas
foram decorrentes de condutas similares, porém, relativas a fatos distintos".”

Também não procede a alegação de inexistência de descumprimento da
obrigação acessória.
Segundo a recorrente, não foi caracterizada a infração de “deixar de prestar
informação”, não havendo desrespeito ao disposto no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Inclusive destaca a ausência de intenção de obstruir a atividade de fiscalização ou mesmo de
prejuízo ao erário público.
Alega ainda que sua atividade de desconsolidação está vinculada ao transporte
realizado, podendo atrasos do transportador repercutir diretamente na tempestividade de suas
informações.
Inicialmente, quanto a ocorrência do fato tipificado, percebe-se engano da
recorrente na leitura do texto legal. O art. 107, IV, “e” do DL no 37/66 não penaliza somente a
ausência de informação, mas a sua prestação fora da forma de prazos previstos pela Receita
Federal do Brasil. A conclusão é patente e decorre da simples literalidade do dispositivo legal,
como abaixo se repete:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.581 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724251/2012-62

Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
(grfou-se)
Em relação ao argumento de vinculação da atividade de desconsolidação da carga
ao transporte realizado, percebe-se que a recorrente busca se eximir da obrigação de prestar
tempestivamente as informações de desconsolidação fundamentando-se em um hipotético atraso
do transportador na informação do Conhecimento Genérico a ser desconsolidado.
A tese defendida encontra falhas em todos os aspectos analisados. Inicialmente,
verifica-se a ausência de prova do efetivo atraso na informação do Conhecimento Genérico, o
que, destaca-se, não ocorreu na prática, visto que a empresa transportadora registrou
tempestivamente o CE (MBL) no 130.905.087.091.407, no dia 21/07/2009, às 23:56.
De outro modo, a própria Instrução Normativa RFB no 800/2007 trouxe previsão
em seu art. 18, §1o, da possibilidade de prestação da informação dos conhecimentos agregados
em um manifesto eletrônico provisório, antes da identificação do CE como genérico:
“Art. 18. [...]
§1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.”
Desta forma, verifica-se que o contribuinte estava apto para prestar as
informações de sua responsabilidade dentro do prazo exigido, não sendo cumprido, correto o
lançamento da multa.
Ademais, vale destacar a objetividade das infrações aduaneiras, não sendo
relevante na sua caracterização a intenção do agente ou mesmo os efeitos causados, como
previsto no art. 94 do Decreto-Lei no 37/66. Em verdade, o descumprimento de normas
aduaneiras possui um efeito danoso automático ao “controle aduaneiro”, sendo este o bem
jurídico ora tutelado. A falta de informações, ou a sua prestação intempestiva, por si só
prejudica o controle das atividades realizadas pela Aduana brasileira, sendo irrelevante uma
ofensa à atividade arrecadatória estatal.
Apesar da explicação dos efeitos do descumprimento da obrigação, a legislação
foi ainda mais garantidora e fez constar expressamente a responsabilidade do agente
independente da sua intenção ou dos efeitos causados:
“Decreto-Lei no 37/66
Art. 94 – Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completa-los.
[...]
§2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.”
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.581 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724251/2012-62

(destacou-se)
A recorrente segue defendendo a aplicação do instituto da Denúnica Espontânea
ao presente caso, visto que não se havia iniciado qualquer procedimento fiscalizatório quando da
inserção dos dados no Siscomex, argumento este não levantado em Impugnação dirigida ao
colegiado de primeira instância.
A aplicação da denúncia espontânea em relação a obrigações aduaneiras, muito
discutida em litígios administrativos, fundamenta-se no art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 19661,
onde ocorreu a previsão da exclusão da penalidade quando acompanhada do pagamento do
imposto e acréscimos.
Após a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010 (Medida Provisória no 497, de
2010), que incluiu no texto do §2o do art. 102 a previsão da exclusão de penalidades de natureza
administrativa, muito se argumentou sobre a possibilidade da aplicação da denúncia espontânea
inclusive em relação às penalidades decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela RFB
para prestação de informações à administração aduaneira.
Em análise ao previsto no Decreto-Lei, percebe-se que a aplicação do instituto da
denúncia espontânea relativa a descumprimento de prazos para cumprimento de obrigações
acessórias acabaria por esvaziar por completo o conteúdo da norma punitiva. Afinal, a
apresentação de informação extemporânea, ainda que ausente procedimento fiscalizatório,
consiste justamente no fato previsto na norma como gerador da multa exigida.
Foi nesse sentido que o CARF, por meio da Súmula no 126, de observância
obrigatória para este Colegiado, tratou de pacificar o tema, prevendo a impossibilidade de
aplicação da denúncia espontânea em relação às penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal para prestação de informações à administração aduaneira, como abaixo de expõe:
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”

Desnecessária então maior discussão relativa ao argumento levantado pelo
contribuinte, visto que, o conteúdo da Súmula é de observância obrigatória ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, não havendo possibilidade de decisão em sentido diverso.
Ademais, não poderia este Conselho, em segunda instância, admitir argumentos não suscitados
quando da realização da impugnação, sob pena de supressão de instância.

1 Decreto-Lei no 37/66
Art. 102. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do imposto e dos
acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade.
§1o 0 Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
a) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, tendente a apurar a infração.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.581 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724251/2012-62

Finalmente, a recorrente destaca a existência de ação judicial da Associação
Nacional de Empresas Transitárias, Agentes de carga aérea, Comissárias de despachos e
Operadores intermodais (ACTC) e, a despeito da recorrente não pertencer à categoria, a
discussão trata de mesmo tema da ação ajuizada pelo Centro Nacional de Navegação
Transatlântica.
Em que pese o valor jurídico da citada decisão judicial, o entendimento ali
exposto não é vinculante ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Ademais, ao tratar de
Denúncia Espontânea, este Colegiado é vinculado ao texto da Súmula CARF no 126 que impede
a aplicação do instituto às penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela RFB.
Por tudo exposto, VOTO por NEGA PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital